Tribunal: TJBA
Processo: 8003538-65.2021.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003538-65.2021.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUDYMILLA BARRETO CARRERA, CARLA LINS MOUSINHO DE MEDEIROS, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE registrado(a) civilmente como LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, MILENA GILA FONTES

APELADO: TOSTA SUPERMERCADO LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO COELHO MENDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR Q
UASE

72
HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL COMPROVADO. PERDA DE ESTOQUE DE MERCADORIAS PERECÍVEIS. LUCROS CESSANTES EVIDENCIADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. IMPACTO NEGATIVO NA IMAGEM DA EMPRESA PERANTE CLIENTES. VALORES INDENIZATÓRIOS FIXADOS COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FORÇA MAIOR. DESCARGA ATMOSFÉRICA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
As concessionárias de serviços públicos, como distribuidoras de energia elétrica, respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, para a configuração do dever de indenizar, basta a demonstração do defeito na prestação do serviço e o nexo causal entre o defeito e o dano sofrido pelo consumidor, não sendo necessária a comprovação de culpa.

2.
No caso em tela, restou comprovado que a interrupção no fornecimento de energia elétrica no estabelecimento comercial da parte autora perdurou por
quase 72
horas, superando o prazo máximo de 24 horas previsto no art. 176, I, da Resolução 414/2010 da ANEEL para o restabelecimento do serviço em áreas urbanas, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

3.
Os danos materiais, consistentes na perda de mercadorias perecíveis devido à falta de refrigeração, foram devidamente comprovados por meio de fotos, notas fiscais de baixa de estoque e outros documentos contábeis. A indenização fixada pela sentença em R$ 498.678,66 observa os parâmetros de proporcionalidade e está em consonância com as provas dos autos.

4.
Também, r
es
tou comprovado que, para minimizar as perdas, o estabelecimento comercial precisou vender produtos a preços muito abaixo do mercado, caracterizando lucros cessantes. O valor de R$ 21.238,52 fixado a esse título foi calculado com base na documentação apresentada pela parte autora e testemunhos colhidos em juízo.

5.
A interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, além de causar danos materiais, afetou negativamente a imagem do supermercado, gerando desconfiança e insatisfação entre os consumidores. A pessoa jurídica, quando tem sua honra objetiva, ou seja, sua credibilidade e boa reputação, afetada, é passível de ser indenizada por danos morais. A indenização de R$ 20.000,00 a esse título está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o porte da empresa e a gravidade do evento.

6.
Diante da comprovação dos danos e da falha na prestação do serviço, bem como da ausência de elementos que justifiquem a exclusão da responsabilidade da apelante, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº

8003538-65.2021.8.05.0044
, em que figuram como apelante
C
OMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA

e como apelado
TOSTA SUPERMERCADO LTDA.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
N
EG
AR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto
da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora